Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731632-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HALEF RAMOS GOMES PACIENTE: HALEF RAMOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por HALEF RAMOS GOMES, em que requer a revisão criminal da ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001 e a concessão de prisão domiciliar. Intimada para representar o peticionante (ID 62331947), a Defensoria Pública afirma que o paciente formula pedido revisional da ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, em que foi condenado à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias, mais 1.020 dias-multa, em regime inicial fechado. Destaca tratar-se de repetição de revisão criminal de mesmo teor do já autuado Habeas Corpus n. 0725723-71.2024.8.07.0000, em que complementou devidamente a petição de próprio punho de idêntico conteúdo, informando a ausência de trânsito em julgado do feito originário, que se encontra aguardando julgamento de apelação pela segunda instância. Salienta, assim, não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. Aos ID’s 61238157 e 61238158, a Defesa Técnica apresentou a Folha de Antecedentes Penais e o Relatório da Situação Processual Executória do peticionante. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida. Primeiramente, em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, conforme já frisado na decisão que não admitiu o Habeas Corpus n. 0725723-71.2024.8.07.0000, de idêntico conteúdo, este deve ser objeto de análise pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Sendo assim, incabível a sua apreciação diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. 3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que "O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais" (Súmula 15). 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1819308, 07541830520238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, no que concerne ao pedido de revisão criminal da ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, consoante explicitado na impetração anterior, ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, na esteira do que expôs a defesa técnica, não se encontra preenchido requisito essencial à pretensão revisional, consoante disposto no artigo 625, §1o, do CPP, in verbis: Art. 625. (...) § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Ademais, eventual pretensão de revisão de processo findo não pode ser formulada pela via do habeas corpus, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 20 (VINTE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente não específico e foi condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, decorrente da aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, que lhe foi mais favorável, sendo incabível a fração de 2/5. 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar os pleitos do sentenciado, devendo o presente expediente ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora